Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-78.2025.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais. Gratuidade processual. Elementos informativos que não desautorizavam a conclusão da sentenciante de que a autora não fazia jus ao benefício. Desistência da ação requerida antes da citação sem o recolhimento das custas exigidas ou a apresentação dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade processual. Extinção do processo que havia de ser

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais. Gratuidade processual. Elementos informativos que não desautorizavam a conclusão da sentenciante de que a autora não fazia jus ao benefício. Desistência da ação requerida antes da citação sem o recolhimento das custas exigidas ou a apresentação dos documentos para apreciação do pedido de gratuidade processual. Extinção do processo que havia de ser decretada nos termos do artigo 290 do CPC, isto é, pelo cancelamento da distribuição. Condenação nas custas nesse contexto indevida ante a insubsistência do fato gerador da referida taxa. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido.